Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL 6.618/2020. LEI QUE MAJOROU O LIMITE PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DF. EFEITOS EX NUNC. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. TEMA 792 DO STF. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. MAJORAÇÃO INAPLICÁVEL. TÍTULO FORMADO SOB A ÉGIDE DA LEI DISTRITAL No 3.625/2005. INCIDÊNCIA DO LIMITE DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA A EXPEDIÇÃO DE RPV.
1 – Inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. ADI ajuizada pelo MPDFT contra a CLDF. O Conselho Especial do TJDFT aduziu que a competência para a definição de “obrigação de pequeno valor”, por constituir matéria orçamentária, é privativa do chefe do Poder Executivo, com base nos artigos 71, § 1o, V, e 100, XVI, da Lei Orgânica do DF, e, via de consequência, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei ante a flagrante usurpação da competência privativa do Governador do DF por deputado distrital. Apreendido que a decisão opera efeitos ex nunc, somente se aplica a partir de sua publicação, em 22 de maio de 2023.
2 – Tema 792 do STF. De conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), por meio do qual se fixou a tese de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, a Lei Distrital 6.618/2020, que, ao regulamentar o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, que majorou para vinte salários mínimos o limite de valor para fins de definição de obrigação de pequeno valor, não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor.
3 – Precedentes do TJDFT. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento exarado pela colenda Suprema Corte, de forma a aplicar o limite de dez (10) salários-mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, previsto na Lei Distrital 3.624/2005, aos títulos executivos formados antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020, eis que a nova lei versa sobre direito material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica já constituída.
4 – Título constituído sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005. Aferido que o título executivo objeto de cumprimento formou-se na vigência da referida norma, de rigor a aplicação da regra que determina o limite de dez (10) salários-mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor.
5 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(ic/w)